Tribunal: STF
Processo: ARE 1526152
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, §15, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DIREITO ASSEGURADO POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso, no qual se discute a aplicação do artigo 37, § 15, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 103/2019, a pedido de complementação de pensão por morte.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a vedação do artigo 37, § 15, da Constituição Federal alcança situações amparadas por legislações estaduais anteriores à emenda constitucional; e (ii) se o direito à complementação de pensão por morte, assegurado por norma estadual, foi validamente protegido.



    III. Razões de decidir



    3. O direito à complementação de pensão por morte, no caso concreto, encontra-se resguardado pela Lei Complementar Estadual 200/1974, que expressamente preservou os benefícios de servidores admitidos antes de sua vigência.



    4. A Emenda Constitucional 103/2019 não se aplica às situações jurídicas consolidadas sob o regime de legislações anteriores, sendo vedado, no presente caso, o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, em conformidade com a Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §15; art. 102, III, “a”.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF; ARE 1.476.304 AgR e ARE 1.464.622 AgR.